Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702563-78.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALCILENE OLIVEIRA BARROS RECORRIDO: L J A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, R &amp; A INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora